Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DEFESA NÃO PRODUZIU PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES. NEGAR PROVIMENTO.
1. Inviável o pleito absolutório se as provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu praticou os crimes de roubo e receptação a eles imputados.
2. Seguindo o STJ, é possível aplicar uma das causas de aumento do crime de roubo para exasperar a pena inicial, desde que a reprimenda seja aumentada na terceira fase da dosimetria por motivo diverso.
3. A doutrina e a jurisprudência não exigem que a arma utilizada seja apreendida e periciada, a fim de consubstanciar a causa de aumento de pena por conta do uso de arma de fogo no crime de roubo. No caso, inverte-se o ônus probatório, cabendo à Defesa provar que o armamento usado não tinha potencial lesivo.
4. Crimes de roubo praticados com uso de motocicleta anteriormente receptada. Pedido da Defesa sobre reconhecimento de continuidade delitiva. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, possibilitando a aplicação da continuidade delitiva, a teoria que vem sendo acolhida nos tribunais é a objetivo-subjetiva, mais restritiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se também a unidade de desígnios.Em face desta orientação, o pedido da Defesa não há de ser atendido.
5. Negado provimento ao recurso.